Tribunal: TJBA
Processo: 8001364-90.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001364-90.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

APELADOS: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (3)

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LEGALIDADE DO DECIDIDO NESTE ASPECTO. INSURGÊNCIA. EXCLUSIVIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACIONADOS. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. ESTADO E MUNICÍPIO. REGRAMENTO ESTADUAL. VERBA. AFASTAMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421 DO STJ.

PRECEDENTES DESTA CORTE BAIANA. SENTENÇA.
REFORMA PARCIAL
. APELO
DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. PROVIMENTO. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA.
IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
s

apelaç
ões simultâneas
nº
8001364-90.2019.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora, por maioria de votos,
em

DAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de Brumado e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso da Defensoria Pública da Bahia
,
pelas razões abaixo
alinhadas.

Sala das Sessões, em de de 2020.

EMÍLIO SALOMÃO RESEDÁ

RELATOR